Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717856-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: ADRIANO ARAUJO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Solicitem-se informações complementares à douta autoridade impetrada, a fim de que esclareça a situação processual do paciente, pois ainda consta do Relatório da Situação Processual Executória do apenado o regime fechado como situação executória atual, não obstante a sentença de extinção de punibilidade quanto à pena privativa de liberdade noticiada pelo Juízo a quo (ID 46753723). Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator